Tribunal: TCU
Processo: 027.995/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 5282021, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 393003 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de projetos de restauração rodoviária e do programa CREMA, subdividido em 03 lotes.)

Inteiro teor:
Acórdão 1136/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no RDC Eletrônico 528/2021, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com valor estimado de R$ 246.207.573,93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de projetos de restauração rodoviária e do programa CREMA, subdividido em 3 lotes. Considerando que o referido certame se encontra na situação de homologado, pelo valor de R$ 149.740.161,58, dividido da seguinte forma: lote 1: R$ 44.919.051,79 (sul e sudeste); lote 2: R$ 59.902.058,00 (centro oeste e norte); e lote 3: R$ 44.919.051,79 (nordeste); Considerando que a denúncia poderá ser conhecida, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o denunciante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) teria ocorrido a "imposição" de aceitação, pela 2a colocada (Consórcio Stratapav) do lote 3, das condições oferecidas originariamente pela 1a colocada para o lote 3, incluindo a exigência de garantia adicional; ii) essa imposição não teria ocorrido em situação análoga na negociação do lote 2; iii) o licitante vencedor de mais de um lote teria que optar por apenas um lote; e iv) dano irreversível para a administração pública caso o TCU não suspenda imediatamente o objeto; Considerando que o denunciante requer, em síntese: i) a imediata concessão da medida cautelar suspensiva, com vistas a determinar que a administração do Dnit suspenda a 'imposição' de aceitação, pela 2a colocada (Consórcio Strapav), das condições oferecidas originariamente pela 1a colocada para o Lote 3 (Dynatest), com a suspensão, ainda, de todos os demais atos subsequentes , ii) paralelamente, a autorização pelo TCU para que o Dnit passe a promover a correta reabertura da adequada negociação sobre a proposta oferecida pela 2a colocada para o referido Lote 3, sem obrigá-la a aceitar a proposta da 1a colocada; iii) no mérito, a anulação dos atos praticados pelo agente público condutor do aludido certame; iv) determinar que o Dnit promova a reabertura da adequada negociação sobre a proposta oferecida pela 2a colocada para o referido Lote 3, sem obrigá-la a aceitar a proposta da 1a colocada; e v) o ingresso da denunciante, como parte interessada, no presente processo de denúncia , com a autorização para a obtenção de vista e cópia dos autos; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora, uma vez que o objeto foi adjudicado desde 9/8/2022, ou seja, cerca de três meses antes da apresentação da denúncia em análise, a qual, inclusive, não foi apresentada a esta Corte de Contas pelo Consórcio Stratapav, supostamente prejudicado (peça 15); Considerando que o processo licitatório em exame nesta denúncia já está encerrado no Dnit e que já há processos base para providências sequenciais referentes à formalização dos contratos (lote 02 e 03 do edital: processos-base 50600.036793/2022-28 e 50600.036794/2022-72); Considerando que o contrato referente ao lote 3 foi assinado em 19/12/2022 (Contrato 385/2022, peça 35); Considerando que não há como concluir acerca da presença do pressuposto do perigo da demora reverso, uma vez que não há informações se o objeto já se encontra em execução, assim como há dificuldade de se avaliar no presente momento o prejuízo de eventual concessão de liminar; Considerando que a licitante Consórcio Stratapav ofereceu a melhor proposta para o lote 2, com o valor de R$ 47.911.993,89, e, conforme exposto no chat apresentado pelo denunciante, se achasse inexequíveis os valores ofertados pela vencedora do lote 3 (R$ 44.919.051,79), bastaria ao referido consórcio optar pelo lote 2, tal como lhe foi oportunizado, num valor que ela mesma apresentou como sua proposta; Considerando que a referida licitante poderia recusar os valores apresentados pela Dynatest para o lote 3 (R$ 44.919.051,79), sendo que, nessa situação, o pregoeiro teria de ofertar às demais licitantes a possibilidade de cobrir esse valor; Considerando que a licitante Consórcio Stratapav aceitou cobrir o valor proposto pela Dynatest para o lote 3 (ou seja, reduziu sua proposta para o referido lote de R$ 55.782.429,33 para R$ 44.919.051,79), conforme se verifica nas negociações identificadas no chat (peça 4, p. 46-47; e item 15.10 da instrução de peça 21, p. 6) e, em função disso, não teria sido aberto a possibilidade de que os demais licitantes cobrissem o valor; Considerando que, no caso do lote 2, conforme se identifica no chat , o pregoeiro também tentou negociar para que o Consórcio Ecoplan reduzisse a sua proposta ao valor ofertado pela vencedora, no caso, Consórcio Stratapav, inclusive informando ao Consórcio Ecoplan que ofertará aos demais licitantes a opção de negociar com base no valor ofertado pela Stratapav (peça 4, p. 47; e item 15.11 da instrução de peça 21, p. 6); Considerando que o pregoeiro só aceitou a negociação com o Consórcio Ecoplan após os demais licitantes não terem baixado seus valores aos montantes da primeira colocada, conforme evidencia a íntegra das negociações na peça 13, p. 7-9; Considerando que não constam no edital cláusulas específicas sobre a forma de negociação, de modo que se identificou uma falta de clareza sobre a forma de negociação realizada pelo pregoeiro; Considerando que não consta no edital que, quando uma empresa recuse um dos lotes em que apresentou o melhor valor, o pregoeiro deveria ofertar aos demais licitantes, em sequência de classificação, o valor ofertado pela primeira colocada, e de que forma se daria a negociação na sequência em caso de recusa, e que descontos poderiam ser aceitos; Considerando que, nos termos do despacho de peça 24, deferi pedido de ingresso como interessado no processo, datado de 15/12/2022 (peça 23), formulado pelo Consórcio Stratapav, licitante ao qual foi adjudicado o lote 3 da licitação; Considerando que o Consórcio Stratapav apresentou a Manifestação Processual à peça 31, na qual registra que busca " esclarecer as impropriedades cometidas pelo Dnit no RDC Eletrônico 528/2021, com vistas a permitir, desse modo, que possam ser, ao final, formulados os adequados pedidos em necessária harmonia com o Direito vigente "; Considerando que a referida manifestação divide as argumentações em três tópicos principais: i) aplicação indevida do art. 40 da Lei 12.462/2011 (peça 31, p.11-18); ii) indevida recusa para ressarcir o aumento no quantitativo (peça 31, p. 18-26); e iii) necessidade de retificação dos procedimentos (peça 31, p. 26-28); Considerando que, ao final, o Consórcio Stratapav requer, em síntese: i) no mérito, a procedência da presente manifestação processual e, assim, determinar a imediata retificação do ato ou procedimento do Dnit que gerou a ilegítima obrigação de, na fase de julgamento das propostas, o Consórcio Stratapav aceitar e praticar o preço global oferecido pela Dynatest no lote 3; e ii) adicionalmente, no mérito, a procedência da presente manifestação processual e, desse modo, adotar as demais providências corretivas cabíveis: Considerando que a manifestação do Consórcio Stratapav traz as mesmas alegações da denúncia analisada na instrução à peça 21, a qual apurou não haver plausibilidade jurídica das alegações, e não se constatam elementos novos na manifestação apresentada capazes de alterar esta avaliação; Considerando que o aludido consórcio livremente decidiu escolher o lote 3, aceitando o referido preço após negociação, não se verificando nenhum indício de que tenha havido imposição do Dnit para essa escolha, como a manifestação do consórcio sugere que teria ocorrido; Considerando a Nota Técnica 311/2022/Dnit Sede (peça 34, p. 12), na qual restou demonstrado que houve a oportunidade para o Consórcio Stratapav escolher o melhor cenário para contrato com o Dnit, dentro dos critérios legais que não trouxessem prejuízo ao órgão, tendo o referido Consórcio preterido o Lote 2, no qual ofertou o menor lance de R$ 47.911.993,89, em prol de claro interesse pelo Lote 3, mesmo tendo que reduzir sua proposta; além do entendimento de que a proposta no Lote 2 poderia ser considerada inexequível, razão pela qual não seria possível a qualquer licitante cobrir o preço ofertado e motivo também da mesma preferir reduzir, no Lote 3, sua proposta ao melhor lance ofertado pela Dynatest, concluindo, assim, pela exequibilidade no Lote 3; Considerando que o Termo de Garantia Adicional, conforme registrado na referida Nota Técnica - " 3.3. Quanto ao Termo de Garantia Adicional, trata-se de uma exigência editalícia, na qual o consórcio foi cientificado na fase licitatória, conforme ATA (11591422) " (peça 34, p. 12), trata-se de uma exigência editalícia, da qual o Consórcio foi cientificado na fase licitatória, não se constatando nos autos nenhuma contestação a essa previsão do edital; Considerando que não se verificam fundamentos jurídicos no pleito apresentado pelo Consórcio Stratapav a este Tribunal, tendo sido os procedimentos do RDC em comento regularmente desenvolvidos na busca da proposta mais vantajosa para a contratação dos serviços, tendo em vista o interesse público, sendo assegurada a isonomia de tratamento aos licitantes, bem como o respeito aos princípios da economicidade e da vinculação ao instrumento convocatório; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, 234, 235 e 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 21-22 e 36-38), em conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo das providências fixadas no item 1.8 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 027.995/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 029.232/2022-8 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Sophia Costa Gontijo (63052/OAB-DF), representando o Consórcio Stratapav. 1.8. Providências: 1.8.1. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 18.2. indeferir o pedido de ingresso do denunciante como parte interessada no presente processo, por não demonstrar razão legítima para intervir nos autos, 1.8.3. indeferir os pedidos do Consórcio Stratapav à peça 31; 1.8.4. recomendar ao Dnit que explicite e deixe mais claros, doravante, em editais semelhantes ao analisado nestes autos, a forma de negociação e os critérios de escolha da proposta vencedora em cada lote, de forma a minimizar questionamentos por parte dos licitantes, bem como viabilizar a contratação por valor o mais próximo possível do menor valor obtido no certame, em obediência ao interesse público; 1.8.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado das instruções às peças 21, 22 e 36, ao Dnit, ao denunciante e ao Consórcio Stratapav.